Tribunal: TJMT
Processo: 1012116-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Vistos, etc.
Tendo em vista que o Agravante já é beneficiário da justiça gratuita em primeiro grau, defiro a benesse também para a seara recursal.
Em razão de ausência de pedido liminar, intime-se a parte Agravada para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao agravo.
Após, retornem os autos conclusos para apreciação.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator